Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707664-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIDA APARECIDA FREIRE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator